Tribunal: TJDFT
Processo: 0751565-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se pedido incidental formulado por Jaime Neres Freire almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença[1] que, resolvendo a ação declaratória de nulidade de ato administrativo aviada por Carlos Alberto Ferreira de Souza em seu desfavor e do Distrito Federal, declarara a nulidade do ato administrativo que o nomeara e o empossara no cargo de Conselheiro Tutelar, do Conselho Tutelar do SIA, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, determinando que o autor, Carlos Alberto, seja empossado no cargo mencionado, caso classificado, observada sua colocação. Almeja o postulante a agregação de efeito suspensivo ao apelo que interpusera em face do provimento singular. Como suporte da pretensão, argumentara, em suma, que o ora requerido - Carlos Alberto Ferreira de Souza - ajuizara a ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com indenização por danos morais subjacente, arguindo que não poderia sagrar-se eleito ao cargo de Conselheiro Tutelar da RA do Setor de Indústria e Abastecimento - SIA (RA XXIX), por não residir naquela localidade, mas no Guará (RA X), fato que teria violado as regras dispostas na alínea “e” do item 2.3.1 do Edital no 01 de 05/05/2023 do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Verberara que, em sua peça pórtico, Carlos Alberto requerera a concessão de tutela provisória de urgência, entretanto, seu pleito fora indeferido pelo Juízo a quo, e, insatisfeito, interpusera agravo de instrumento, contudo, o efeito suspensivo ao agravo interposto também fora indeferido pelo Relator do recurso. Afirmara que sobreviera a sentença de mérito com julgamento parcial dos pedidos iniciais, (i) declarando a nulidade do ato administrativo que o nomeou para o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar da Criança e do Adolescente da Região Administrativa XXIX/SIA; (ii) determinando a nomeação e posse do autor da ação - Carlos Alberto - no mesmo cargo; (iii) e condenando o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais. Verberara que, manejados embargos de declaração, os aclaratórios restaram parcialmente providos e, na sequência, a Procuradoria Geral do Distrito Federal encaminhara o Ofício no 054305/2024 para SEJUS/CDCA, determinando o cumprimento da sentença, com a nomeação do autor, sob a alegação de que não havia mais possibilidade de recurso ou interesse recursal por parte do Distrito Federal. Pontuara que, dessarte, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania editara ato publicando a reclassificação do resultado eleitoral do Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares de 2024/2027, e, amparado nesse ato, o Governador do Distrito Federal tornara público o Edital no 203 de 22/10/2024, por meio do qual dera cumprimento ao comando contido no provimento sentencial. Asseverara que o Distrito Federal, também réu na ação subjacente, interpusera recurso de apelação quanto ao capítulo que o condenara ao pagamento de indenização por danos morais, e, em seguida, também manejara apelo objetivando a reforma da sentença no tocante à declaração de nulidade do ato de sua nomeação e posse no cargo individualizado, encontrando-se ambos os recursos em processamento. Aludira ao teor da previsão contida no artigo 496, inciso I, do estatuto processual, acentuando que, a despeito da previsão contida naquele dispositivo, o Distrito Federal empreendera a iniciativa de agregar eficácia plena, direta e imediata ao título judicial, o que resultara na reclassificação dos candidatos eleitos ao Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente da Região Administrativa XXIX/SIA, revogação de sua nomeação e nomeação do autor, ora requerido. Afirmara que sequer seria necessário se buscar o efeito suspensivo ao recurso de apelação que interpusera, pois são eventos processuais distintos e inconfundíveis o atributo de eficácia da sentença jurisdicional monocrática proferida em desfavor de ente da Administração Pública, suas autarquias e fundações, e o efeito suspensivo agregado ao recurso de apelação, entrementes, necessária a concessão da medida defronte as providências já adotadas pelo ente distrital. Sustentara a subsistência de cerceamento de defesa, uma vez que, conquanto tenha postulado a expedição de ofícios à organizadora do processo eleitoral no intuito de comprovar o preenchimento dos requisitos de residência exigidos no edital do processo seletivo, quadriênio 2024/2027, e demonstrar que a situação agora impugnada pelo autor/requerido fora produzida e por ele mesmo experimentada, quando se elegera em 2019 para o quadriênio 2020/2023, a medida não lhe fora oportunizada, sendo prolatada a sentença objurgada na sequência. Afirmara que a prova cuja produção vindicara poderia influir no convencimento do magistrado e no resultado do julgamento, ou quiçá na análise da instância revisora, porque restaria bastante evidente que a inviabilidade da posse do autor como Conselheiro Tutelar para o quadriênio 2024/2027 não decorrera de suposta irregularidade na candidatura, eleição e posse do requerente, mas da derrota eleitoral experimentada nas urnas, já que residia ele, e ainda reside, no Guará. Aduzira a subsistência de irregularidade processual decorrente de ausência de saneamento dos autos de origem, em inobservância ao preceituado no artigo 357, inciso II do estatuto processual, e julgamento antecipado do mérito na forma prevista no artigo 355, inciso I daquele Códex, a par da ausência de atuação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Pontuara ressoar presente a probabilidade de provimento do recurso que interpusera, destacando que a Região Administrativa do SIA não possui residências regulares, pois se trata de área exclusivamente industrial/comercial, aduzindo que os documentos exigidos em edital, aprovados pelo IBEST e pelo órgão ministerial, confirmariam a regularidade e legitimidade de sua candidatura. Questionara a utilização de imagem extraída do Google Maps para fundamentar a sentença, uma vez que o ordenamento jurídico prioriza a produção de provas técnicas e periciais para questões controversas. Sustentara a subsistência de fatos supervenientes à sentença, consubstanciando ilegalidade dos atos administrativos de sua exoneração e nomeação do demandado antes mesmo do trânsito em julgado da sentença, em violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva. Acentuara que a nomeação envolve litisconsórcio passivo unitário, pois a decisão afeta tanto o Distrito Federal quanto a esfera jurídica do demandante, exigindo julgamento conjunto e indivisível. Acrescera a inexistência de tutela de urgência de natureza antecipada hábil a autorizar a desconsideração das previsões contidas no artigo 1.012 e 496, inciso I do estatuto processual, aduzindo a legitimidade de sua eleição e inexistência de insatisfação da comunidade em relação à sua atuação. Sublinhara que a hipótese delineada nos autos se enquadra nas situações alinhadas pelo legislador que legitimam a agregação do efeito suspensivo ao recurso que interpusera. Pontuara que, aliado ao fato de que o apelo está revestido de aparato material, revestindo de plausibilidade a pretensão reformatória que contempla, subsiste o risco de lhe advir dano irreparável da imediata efetivação do decidido, haja vista que encontra-se afastado do cargo de Conselheiro Tutelar para o qual fora eleito. É o relatório. Decido. Cuida-se pedido incidental formulado por Jaime Neres Freire almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação declaratória de nulidade de ato administrativo aviada por Carlos Alberto Ferreira de Souza em seu desfavor e do Distrito Federal, declarara a nulidade do ato administrativo que o nomeara e o empossara no cargo de Conselheiro Tutelar, do Conselho Tutelar do SIA, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, determinando que o autor, Carlos Alberto, seja empossado no cargo mencionado, caso classificado, observada sua colocação. Almeja o postulante a agregação de efeito suspensivo ao apelo que interpusera em face do provimento singular. Do alinhado afere-se que o objeto do pedido formulado pelo requerente circunscreve-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação declaratória de nulidade de ato administrativo aviada por Carlos Alberto Ferreira de Souza em seu desfavor e do Distrito Federal, declarara a nulidade do ato administrativo que o nomeara e o empossara para exercer o cargo de Conselheiro Tutelar, do Conselho Tutelar do SIA, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, determinando a posse do autor Carlos Alberto no cargo mencionado, caso classificado, observada sua colocação. Assinalara que, conquanto municiado o recurso que interpusera ordinariamente de efeito suspensivo, o Distrito Federal já cumprira a sentença arrostada antes mesmo de sua submissão à instância revisora, somente lhe restando postular a agregação do aludido efeito ao apelo pela via incidental, tendo em conta a plausibilidade da argumentação que desenvolvera ao aviar o recurso. Alinhado o objeto do requerimento, conquanto a apelação interposta pelo peticionante enquadre-se na regra geral prevista no estatuto processual para as hipóteses de sentença proferida contra a Fazenda Pública, sendo dotada, portanto, de efeito devolutivo e suspensivo, de conformidade com a previsão contida no artigo 496, inciso I do estatuto processual, havendo o magistrado primevo, inclusive, ressalvado a sujeição do provimento à remessa necessária, ressoa viável a apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo que formulara o peticionante defronte a alegação de que o Distrito Federal já realizara o cumprimento da sentença na parte que lhe fora desfavorável. Quanto ao ponto, imperioso consignar que a sentença, na forma como proferida, conquanto não o fizesse expressamente, ao declarar a nulidade do ato administrativo que nomeara e empossara o peticionante, determinando a nomeação e posse do autor, ora requerido, findara por conceder a tutela de urgência por este último originariamente vindicada, atraindo a hipótese consignada no artigo 1.012, § 1o, inciso V do estatuto processual. Sob essa perspectiva, no pertinente ao processamento do apelo que aviara o peticionante e se encontra em processamento com efeito suspensivo, deve ser observado que vige na regulação procedimental a regra segundo a qual a apelação interposta em face da sentença que concede tutela provisória está municiada ordinariamente do efeito meramente devolutivo. É o que se infere do disposto no artigo 1.012 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;” Contudo, com o advento do novo estatuto processual, caso a apelação não seja dotada do efeito suspensivo legal, a parte poderá formular pedido de atribuição do duplo efeito ao recurso, por requerimento, que deverá ser dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar o apelo; ou ao relator, se já distribuída a apelação, consoante previsão inserta no art. 1.012, § 3o, do novel estatuto legal, que assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” Consignada essa ressalva, conhecendo do pedido, a postulação não se afigura, contudo, revestida de verossimilhança. Registre-se, de início, que, em preliminar, arguira o requerente a nulidade da sentença decorrente do cerceamento do seu direito de defesa, agitada ao argumento de terem restado maculados os princípios do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente consagrados, uma vez que não lhe fora assegurada a produção da prova documental que postulara, consubstanciada na expedição de ofícios à organizadora do processo eleitoral no intuito de comprovar o preenchimento dos requisitos de residência exigidos no edital do processo seletivo, quadriênio 2024/2027. A respeito da temática ora em evidência, no tocante ao indeferimento da prova documental que pleiteara, verifica-se que o aduzido pela peticionante não guarda afinação imediata com o regramento inserto no art. 355, inc. I, do CPC, que, como é cediço, autoriza, em consonância com os princípios da economia, efetividade e celeridade processuais e sem se descurar do amplo direito de defesa, a resolução antecipada da lide se o caso tratar de matéria exclusivamente de direito ou, se de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, reputara o Juízo de origem despicienda a produção da prova postulada, porquanto apreendera pela suficiência das provas já apresentadas. Patenteada sua impertinência, sua desnecessidade e sua impropriedade volvida ao fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da matéria controversa, por não estar direcionada à comprovação dos fatos efetivamente relevantes, ou que já se revestiram de suficiência probatória, as provas postuladas já não se revelam úteis, devendo, como foram, ser refutadas. Aliás, quanto ao ponto, conforme já ressaltado alhures, a questão de fato controvertida – ao menos aquela que ostentara verdadeiro caráter de pertinência ao desenlace da ação – fora suficientemente delineada e comprovada nos autos por meio da prova documental colacionada. Ora, a controvérsia cingira-se ao local de residência do requerente, denotando que a prova cabível é de fácil produção e de natureza exclusivamente documental, dispensando sua realização, ademais, a interseção do juiz da causa. Com efeito, aduzira o autor da ação a irregularidade da nomeação e posse do ora peticionante no cargo de Conselheiro Tutelar, do Conselho Tutelar do SIA, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, por não residir na região administrativa para a qual se inscrevera, em afronta às previsões editalícias. Essa apuração, a toda evidência, não demandava a produção de outras provas além daquelas demonstrativas do local de residência do requerente, à época de sua inscrição no certame, e do instrumento editalício, de molde a viabilizar o cotejo das informações referentes ao domicílio do candidato e as regras do concurso no qual se inscrevera. Destarte, o acervo probatório necessário à resolução da lide, em verdade, já restava incontroverso nos autos, afigurando-se despicienda a realização de prova documental complementar com o fito de demonstração de fatos inábeis a alterarem o resultado da demanda e tangentes ao seu objeto. Há que ser frisado, conforme o entendimento há muito firmado, que o juiz, ante os regramentos que pautam o processo civil moderno, não é mero expectador da marcha processual. Ao contrário, é-lhe assegurada a faculdade de assumir atitude proativa de forma a ensejar a celeridade da marcha processual e alcançar seu objetivo teleológico, que é resolver o conflito de interesses estabelecido no seu bojo sob a ótica do direito material. Sob esse prisma, ao juiz é assegurado, inclusive, o poder de deferir as provas reputadas necessárias à elucidação da controvérsia, o que alcança, inclusive, a determinação da realização de diligências probatórias de ofício, conforme emerge da regra inserta no artigo 370 do estatuto processual, verbis: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” Diante dessas premissas e da literalidade do retratado no dispositivo trasladado, emerge que o não acolhimento da prova documental pleiteada pelo ora requerente não implicara violação ao devido processo legal, uma vez que, frise-se, despontavam como suficientes as provas documentais já produzidas. Aglutinadas essas premissas, afere-se que a deliberação havida retratara, ressalte-se, simplesmente o exercício do poder assegurado ao juiz da causa de, como destinatário das provas, determinar a realização das provas indispensáveis ao aclaramento dos fatos como pressuposto para a resolução da controvérsia sob a ótica do direito material e realização do objetivo teleológico do processo, que é a resolução do conflito estabelecido entre os litigantes como pressuposto para a pacificação social. Desse modo, consoante alhures ponderado, afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da matéria controversa, as provas postuladas deviam ser indeferidas, notadamente porque o amplo direito de defesa tem limites no devido processo legal, que não compactua com a realização de diligências inúteis e destinadas a protelar a resolução do processo. E a digressão probatória havida é por demais suficiente ao aclaramento dos fatos. O arguido, portanto, ressente-se de plausibilidade. Ultrapassada aludida questão prefacial, conforme se extrai dos elementos materiais coligidos aos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo subjacente, o requerente restara selecionado no processo seletivo destinado ao provimento do cargo de Conselheiro Tutelar do SIA, havendo sido nomeado, juntamente com os outros 04 (quatro) candidatos selecionados, para exercer o correlato cargo - Conselheiro Tutelar da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal -, no dia 10 de janeiro de 2024[2]. O requerente fora empossado no cargo, havendo o autor da ação, ora requerido, Carlos Alberto, sido classificado como suplente para a vaga. Ainda de conformidade com o reportado nos autos, o requerente residiria no Guará II, circunstância que traduziria óbice ao exercício da função de Conselheiro Tutelar para a qual fora nomeado, pois não residente na correlata região administrativa, consoante a previsão contida no item 2.3.1, “e”, do Edital no 01, de 05 de maio de 2023, que tornara pública as regras do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, adiante transliterado[3]: “(...) 2.3 DOS REQUISITOS PARA A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR 2.3.1 Para o cargo de conselheiro tutelar, os candidatos devem atender os seguintes requisitos, em consonância com a Lei Distrital 5.294/2014: a) Nacionalidade brasileira; b) Reconhecida idoneidade moral; c) Quitação eleitoral; d) Idade igual ou superior a 21 anos na data da posse; e) Residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo Conselho Tutelar, na data da inscrição; (...)” – sem grifos no original Sob essa realidade, afere-se que, de conformidade com a declaração de residência apresentada pelo ora requerente ao ser instado a comprovar seu domicílio como requisito para a função de Conselheiro Tutelar, reside ele no endereço “CRES Lotes I, J, Área Especial 04, SRIA T4-503, CEP: 71.070-640”, Guará II, Brasília/DF, desde 2011[4]. Esse logradouro, a toda evidência, não corresponde à região administrativa para a qual se inscrevera e restara nomeado[5], denunciando o descumprimento da aludida regra editalícia. Essa assertiva é corroborada pelos elementos colacionados aos autos, inclusive e notadamente pelo instrumento de mandato que apresentara, no qual se consignara que reside o peticionante à “SRIA 2, área Especial 4, lote I/J, Torre 4, Apartamento 503, Guará II, CEP: 71070-640”[6], localidade que, também de conformidade com informações extraídas do sítio eletrônico dos Correios, situa-se na região administrativa do Guará II[7]. A residência do requerente em região administrativa diversa daquela para cujo cargo se inscrevera não restara por ele infirmada, pois, admitindo a dissimilitude denunciada, cingira-se a lastrear sua postulação reformatória e, agora, de concessão de efeito suspensivo ao recurso, na natureza não residencial da região administrativa do SIA e na alegada subsistência de situação fática vigorante hábil a respaldar sua nomeação ao cargo, pois já o ocupava antes sob condições idênticas às ora apresentadas. Ademais e ainda sob esse prisma, inviável que se valha da invocação de que estaria dispensado da realização do requisito por ter exercitado o cargo anteriormente sob a mesma moldura fática, ensejando a incidência da previsão contida no artigo 45, §2o da Lei Distrital n. 5.294/14, que, reportando-se à exigência contida no inciso IV daquele mesmo artigo – residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura –, estabelece que “Fica dispensado do requisito previsto no inciso IV o conselheiro tutelar que se candidatar à recondução em conselho tutelar no qual exerça o mandato de forma permanente e tenha sido convocado na forma do art. 58”. Registre-se que o artigo 58, de sua vez, alude à convocação de Conselheiro Tutelar em situação de inexistência de suplente. A arguição que deduzira o peticionante nesse tocante não o socorre, pois. É que anterior investidura no cargo em situação de irregularidade não legitima a manutenção da ilicitude, apenas denunciando que a situação irregular não se restringe à atualidade, mas há muito se posterga no tempo. Ou seja, soa inviável a invocação de eventual direito adquirido como forma de mantença de situação irregular, pois ato nulo não se convalida, sobejando inservível, para elucidação da controvérsia sob exame, a arguição de anterior exercício das atribuições inerentes ao cargo de Conselheiro Tutelar sob as mesmas bases reputadas ilícitas. Confira-se quanto ao tema, por pertinente, elucidativo escólio catedrático emanado da ilustrada doutrinadora Di Pietro acerca do tema, litteris[8]: “(...) Quanto ao motivo e à finalidade, nunca é possível a convalidação. No que se refere ao motivo, isto ocorre porque ele corresponde a situação de fato que ou ocorreu ou não ocorreu; não há como alterar, com efeito retroativo, uma situação de fato. Em relação à finalidade, se o ato foi praticado contra o interesse público ou com finalidade diversa da que decorre da lei, também não é possível a sua correção; não se pode corrigir um resultado que estava na intenção do agente que praticou o ato. O objeto ou conteúdo ilegal não pode ser objeto de convalidação. (...)” Sob essa realidade, apura-se a ausência de verossimilhança da arguição deduzida pelo requerente, pois apenas defende a manutenção de situação sabidamente irregular, pois contrária à lei de regência e ao edital regulador do certame no qual se inscrevera. De mais a mais, sobeja patente, de qualquer forma, a inadequação do dispositivo indicado como lastro da postulação ora realizada, pois se refere a convocação de conselheiro tutelar suplente, não restando positivado nos autos que o peticionante atuara pretérita e originariamente naquela condição. Dessarte, não sobeja possível que pretenda içar hipótese disciplinadora da convocação de suplentes como hábil a lhe amparar, consoante acertadamente fixado pela sentença arrostada. Defronte todo o alinhavado, inviável que, assentada a ilicitude da nomeação do posse do requerente no cargo de Conselheiro Tutelar, continue se beneficiando da irregularidade em que incidira. Estabelecidos esses parâmetros e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pelo requerente quanto às questões atinentes ao mérito que foram enfrentadas na sentença que acolher o pedido deduzido na ação declaratória de nulidade contra si manejada, compreendendo-se que deferira naquela ocasião, a tutela de urgência, ainda que de forma não textual, em favor da parte autora, não se vislumbra no caso em tela a relevância dos fundamentos esposados no recurso de apelação, enquanto pressuposto apto a relevar a disposição expressa no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, que assim preceitua: “Art. 1.012 (...) §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia de sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” É que a sentença resolvera a controvérsia posta a reexame de conformidade com a regulamentação legal e com as regras editalícias do concurso cujo resultado fora impugnado pelo autor, acolhendo a pretensão anulatória por ele aviada e, outrossim, culminando por deferir o pedido de tutela de urgência que reclamara, apreciando à exaustão as insurgências içadas pelos litigantes quanto à resolução da ação. O recurso de apelação interposto pelo requerente, ao seu turno, apenas renova os mesmos argumentos já examinados na origem, sem trazer qualquer fundamento de excepcional relevância sobre o qual se poderia cogitar do recebimento do apelo que deduzira com efeito suspensivo. Com efeito, não lograra o requerente demonstrar, na presente petição, qualquer fundamento apto a revestir de verossimilhança as razões recursais esposadas no apelo ao qual almeja seja agregado o efeito suspensivo de forma a obstar a efetivação dos atos de nomeação e posse do autor, ora requerido, no cargo de Conselheiro Tutelar do SIA. Notadamente, a possibilidade de o relator agregar efeito suspensivo ao recurso nas hipóteses ressalvadas pelo legislador processual – CPC, arts. 1.012, V e § 4o – não isenta a parte de comprovar a relevância da tese recursal, com efetiva possibilidade de reversão do julgamento. No caso, conforme acima pontuado, a tese recursal assimilada no apelo interposto na origem não traz qualquer fundamento excepcional, mas apenas renova os argumentos vencidos em primeira instância. Essa apreensão, outrossim, não se infirma defronte a previsão contida no artigo 496, inciso I do estatuto processual, pois, consoante alinhavado, ratificada a ilicitude dos atos administrativos de nomeação e posse do ora peticionante, não ressoa possível que continue ele se beneficiando da irregularidade em que incidira. Ressalve-se, outrossim, que a previsão contida no dispositivo individualizado pretende, por óbvio, resguardar o interesse da Administração Pública, o qual, de nenhuma forma, ressoa vulnerado em virtude do imediato cumprimento da sentença objurgada, o que se evidencia pela circunstância de que o ente distrital já promovera, desde logo, a realização da obrigação que lhe estava afeta, assimilando-a, portanto, ao passo que a medida cujo cumprimento pretende o requerente obstar alcança seu interesse particular. Do alinhavado, deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância da argumentação alinhada pelo requerente ao aviar o apelo em face da sentença que resolvera a ação declaratória de nulidade manejada em seu desfavor, o que sobreleva é que não se afigura recomendável a agregação ao recurso do efeito suspensivo, devendo o julgado produzir seus efeitos, mesmo antes de ter restado acobertado pela intangibilidade inerente à coisa julgada, ante o preconizado pelo estatuto processual, pois somente em situações excepcionais poderá será atribuído efeito suspensivo à apelação manejada contra a sentença que concede tutela provisória. Destarte, carecendo a argumentação aduzida pelo requerente de lastro material, não conferindo sustentação à pretensão que formulara, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo que manejara deve ser indeferido. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, indefiro o pedido formulado pelo requerente visando a agregação de efeito suspensivo ao apelo que manejara. Oportunamente, operada a preclusão, translade-se cópia desse decisório para os autos principais, arquivando-se estes. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 210882238 (fls. 179/191). [2] - ID Num. 201701592, p. 03 (fl. 06), Ação Declaratória de Nulidade no 0712137-10.2024.8.07.0018. [3] - ID Num. 201705301, p. 02 (fl. 39), Ação Declaratória de Nulidade no 0712137-10.2024.8.07.0018. [4] - ID Num. 205275216 (fl. 102), Ação Declaratória de Nulidade no 0712137-10.2024.8.07.0018. [5] - ID Num. 201705299, p. 07 (fl. 36), Ação Declaratória de Nulidade no 0712137-10.2024.8.07.0018. [6] - ID Num. 203158691 (fl. 67), Ação Declaratória de Nulidade no 0712137-10.2024.8.07.0018. [7] - Disponível em https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php, acesso em 06/12/2024, às 18h16. [8] - PIETRO, Maria Sylvia Zanella D. Direito Administrativo - 37a Edição 2024. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.247. ISBN 9786559649440. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559649440/. Acesso em: 06 dez. 2024.